Tribunal: TJSP
Processo: 0015054-88.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por carência de provas.

Mérito. Provas. Comprovação com base nos depoimentos dos agentes penitenciários, cujas oitivas se dão sob presunção de veracidade, além de não impugnadas pelo agravante. Legitimidade da oitiva prestada por agente penitenciário.

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por carência de provas.

Mérito. Provas. Comprovação com base nos depoimentos dos agentes penitenciários, cujas oitivas se dão sob presunção de veracidade, além de não impugnadas pelo agravante. Legitimidade da oitiva prestada por agente penitenciário. Não se inabilita alguém como testemunha apenas à conta da atividade profissional. Não se admite a tarifação probatória no processo penal contemporâneo. Individualização de conduta in casu. Desnecessidade. Comportamentos concorrentes. Falta grave ocorrida. Art. 50, VI, c/c art. 39, II, da LEP. Homologação mantida.

Negado provimento.